Tribunal: TJMT
Processo: 1029590-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029590-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DA SILVA MESQUITA - CPF: 016.677.511-82 (AGRAVANTE), ELIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 703.875.881-08 (AGRAVANTE), LUCIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 019.223.171-52 (AGRAVANTE), VALDETE SILVA DA ROCHA - CPF: 021.561.971-48 (AGRAVANTE), JARBAS ROCHA DA SILVA - CPF: 005.947.482-32 (AGRAVADO), F. A. TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA - CNPJ: 31.986.759/0001-19 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR VOLPINI - CPF: 067.952.448-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS ELEVADAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por quatro autoras contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na ação de indenização por danos materiais e morais, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da documentação apresentada, resta configurada a hipossuficiência financeira das recorrentes para fins de concessão da gratuidade da justiça prevista no art. 98 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A análise das CTPS revela que apenas uma das quatro agravantes possui vínculo empregatício formal, percebendo remuneração mensal modesta, enquanto as demais não apresentam renda comprovada.

4. Os extratos bancários juntados não indicam movimentações relevantes ou disponibilidade financeira suficiente para suportar custas estimadas em valor expressivo.

5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente afastável mediante prova em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

6. As custas iniciais, calculadas em aproximadamente R$ 16.750,00, superam de modo evidente a capacidade contributiva do núcleo familiar, caracterizando situação fática que justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para conceder às agravantes o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável diante de elementos concretos que infirmem sua credibilidade.

2. O valor elevado das custas iniciais, quando incompatível com a renda declarada e com a situação econômica demonstrada, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA FERREIRA DA SILVA MESQUITA, ELIANE FERREIRA DA SILVA, LUCIANA FERREIRA DA SILVA e VALDETE SILVA DA ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000678-88.2025.8.11.0050
, ajuizada em face de
JARBAS ROCHA DA SILVA, F. A. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

A decisão (ID. 203200115 – origem) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que as autoras não comprovaram a alegada hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, facultado o parcelamento em até 06 (seis) prestações.

Em razões recursais (ID. 310914378), as agravantes afirmam, em síntese, que encontram-se em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Sustentam que a documentação apresentada comprova sua atual condição financeira, sem expressiva movimentação bancária e que apenas uma delas possui vínculo empregatício formal, com renda manifestamente insuficiente para suportar as despesas do processo.

Por fim, sustentam que o indeferimento da gratuidade de justiça importará em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao feito e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de conceder-lhes a benesse pretendida.

Contrarrazões de Bradesco Seguros e F. A. Transportes pelo desprovimento (IDs. 315340397 e 325131351, respectivamente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, as partes agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 98, que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o Juízo
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que as partes não lograram êxito em comprovar a alegada hipossuficiência.

Entretanto, verifica-se das CTPS acostadas pelas partes que, dentre as quatro recorrentes, apenas Adriana conta com vínculo empregatício formal, exercendo a função de cozinheira no estabelecimento O Telhar Agropecuária LTDA, auferindo, mensalmente, rendimento no importe de R$ 3.010,92 (três mil e dez reais e noventa e dois centavos), conforme ID. 310914380.

As agravantes Eliane (ID. 310914382), Luciana (ID. 310914383) e Valdete (ID. 310914384) não contam com vínculo empregatício formal, não havendo comprovação de renda própria.

Em mesmo sentido, os extratos bancários de IDs. 310914385, 310914387, 310914390 e 310914391 não demonstram movimentações expressivas realizadas pelas recorrentes.

Ressalta-se, ainda, que conforme simulação realizada no site deste E. Tribunal, na aba “Guias”, considerando o valor atribuído à causa, as custas processuais correspondem ao montante de R$ 16.750,00 (dezesseis mil e setecentos e cinquenta reais), quantia expressiva diante da renda declarada da agravante Adriana e da inexistência de recursos suficientes pelas demais recorrentes.

Assim, o custo financeiro do processo claramente excede a capacidade contributiva do núcleo familiar.

Deste modo, demonstrada a hipossuficiência financeira das partes e não evidenciados elementos aptos a afastar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, é imperiosa a reforma da decisão ora recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”

(AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Ressalta-se que a declaração de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido só pode ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de justiça gratuita às agravantes, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Comunique
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026